Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-24.2019.8.26.0070
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000, da Comarca de Batatais, em que é
embargante MATHEUS ETTORE MACHINI, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000 - Voto no 38.293.
2
Embargos de Declaração no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000.
Comarca de Batatais.
Embargante: Matheus Ettore Machini.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 38.293.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Batatais, o réu Matheus Ettore
Machini foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/2006, a cinco anos de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 12h05min, na
Avenida Jorge Salim Melis, no 250, naquela cidade, tinha em
deposito e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.430,130g de
maconha, distribuída em dois “tijolos” embrulhados em um plástico
transparente, e 14,9g de maconha, distribuída em um segmento
plástico transparente, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica.
Inconformado, o réu apelou pleiteando o
direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e, no
mérito, a absolvição por falta de provas ou a mitigação das penas
e do regime de prisão, bem como a aplicação de penas restritivas
de direitos e o benefício da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 31 de agosto de 2020, por votação
unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para fixar
o regime prisional inicial semiaberto e deferir ao apelante o
benefício da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000 - Voto no 38.293.
3
(fls. 275/283 do processo-crime).
Agora
o
réu
interpõe
embargos
de
declaração alegando haver contradição e omissão no acórdão,
sustentado que a quantidade de drogas não poderia obstar a
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, bem
como porque “a fundamentação baseia-se única e exclusivamente no
depoimento da suposta vítima, dissociada das demais provas contidas
nos autos (...), pois, não há elementos concretos que sustente as
falácias da Sra. Cleusa, basta olhar as fotos juntadas aos autos, onde
demonstra que não havia medo, pavor e nem infelicidade entre o casal”.
Além disso, por preencher o embargante os requisitos exigidos, as
penas e o regime de prisão deveriam ser mitigados e sanções
alternativas impostas (fls. 1/4 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. São improcedentes estes embargos de
declaração, motivo pelo qual é imperativa a rejeição deles.
Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é
possível saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão.
Pode também haver contradição em que afirmações da decisão colidem,
se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a motivação e a
conclusão. Há omissão quando não se escreveu no acórdão tudo o que
era indispensável dizer.” (“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994,
p. 640).
Entretanto, nada disso existe na douta
decisão embargada, que de forma clara e induvidosa, depois de
analisar o conjunto probatório reunidos nos autos, rejeitou as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000 - Voto no 38.293.
4
defensivas
trazidas
à
baila
pelo
embargante,
deixando
expressamente consignado, no que se refere ao cálculo das penas,
o seguinte: “(...) Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas com
critério e moderação no menor patamar para a espécie, ou seja, em
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, o que
impediu pudessem as atenuantes da menoridade relativa e confissão
influir no cálculo, incidindo aqui a Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”. Em seguida, inaplicável à espécie a redução de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois o apelante, a par de admitir a
traficância, dizendo que vendia drogas para seus amigos por telefone,
ele registra no Juízo da Infância e Juventude a prática de atos
infracionais equiparados ao delito aqui versado, como ele mesmo
admitiu e o comprova o documento acostado aos autos (fl. 32), e isso se
presta a demonstrar que se dedica ao comércio de tóxicos pelo menos
desde 02 de fevereiro de 2016, data em que foi apreendido se
dedicando a essa atividade, tendo inclusive cumprido medida
socioeducativa de internação, a indicar a estreita vinculação dele com o
nefasto comércio desde a adolescência. Inegável, pois, que ele se
dedica a atividades criminosas com habitualidade e, por isso, impossível
na espécie reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido tem
decidido o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao deixar assente que
“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de
atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico
privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas
criminosas. Precedentes.” (HC no 447.045, 5a Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 07.08.2018, DJe 15.08.2018) e “(...) 2.
Como é sabido, para a incidência da minorante especial prevista no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos
legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons
antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não
integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais
praticados pelo agente, embora não caracterize reincidência ou maus
antecedentes, pode denotar dedicação às atividades criminosas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000 - Voto no 38.293.
5
modo a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006,
ante
o
não
preenchimento
dos
requisitos
legais.
Precedentes.” (AgRg no REsp no 1.560.667, 5a Turma, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11.10.2017, DJe 23.10.2017; no
mesmo sentido: AgInt no HC no 467947, 6a Turma, Relator Ministro
Nefi Cordeiro, julgado em 04.12.2018, DJe 1o.02.2019). O montante da
pena imposta impede a substituição da carcerária por sanções
alternativas. Embora não se negue a possibilidade de, em crimes dessa
natureza, possa ser fixado regime prisional mais rigoroso, o fato de ser
o tráfico de drogas delito equiparado a hediondo não impede a
individualização da pena, com a opção por regime prisional diverso do
fechado, quando presentes razões para tanto. No caso, o regime
intermediário é suficiente para a justa reprovação da conduta,
notadamente por se tratar de réu ainda jovem e confesso, e em favor de
quem foram reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais e
impostas penas no mínimo legal” (fls. 280/282).
Como se vê, ao contrário do alegado pelo
embargante, não há contradição ou omissão no acórdão, que fez
expressa menção a não satisfazer o embargante os requisitos
legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado ou para
imposição de sanções alternativas e regime prisional mais benéfico
do que aquele que foi fixado na decisão atacada.
Na verdade, o ora embargante busca aqui
unicamente questionar as conclusões do acórdão para ver
acolhidas teses jurídicas já repelidas na decisão ora atacada.
Quer, portanto, renovar a análise a respeito delas para que seja
dada uma nova e mais favorável interpretação para o conjunto
probatório, mas tal pretensão tem caráter nitidamente infringente,
o que é absolutamente vedado, não se podendo perder de vista
que a finalidade dos embargos de declaração é só a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, sem modificar sua substância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500092-24.2019.8.26.0070/50000 - Voto no 38.293.
6
que a oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe, obrigatoriamente, a ocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade, como já deixou assentado o colendo Superior
Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp no 1568479/PR, 5a Turma,
Relator
Ministro
Jorge
Mussi,
julgado
em
17.12.2019,
DJe
19.12.2019), do que aqui não se cuidou, pois de nenhum desses
vícios se ressente o acórdão embargado, como já assinalado.
De outra parte a alegação do embargante
de que a condenação se baseou “única e exclusivamente no
depoimento da suposta vítima,(...) Sra Cleusa” se revela
absolutamente estranha ao caso em tela, não constituindo
argumento válido a justificar o acolhimento destes embargos.
Diante disso, a rejeição dos embargos de
declaração é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -